Tribunal: STF
Processo: RHC 102816
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-27
Data de publicação: 2010-04-27

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO 
   E LESÃO CORPORAL. ALEGAÇÃO DE FALTA DE JUSTA CAUSA. TRANCAMENTO 
   DA AÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS DENEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA. DECISÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO 
   TRIBUNAL FEDERAL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: 
   IMPOSSIBILIDADE. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.  
1. O 
   trancamento da ação penal, em habeas corpus, apresenta-se como 
   medida excepcional, que só deve ser aplicada quando evidente a 
   ausência de justa causa, o que não ocorre quando a denúncia 
   descreve conduta que configura crime em tese.
2. Decisão do 
   Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentada e em 
   harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal sobre a matéria. 
   
3. Na tímida via do habeas corpus, não se permite a verificação 
   da veracidade dos fatos descritos na denúncia por demandar 
   análise do conjunto fático-probatório, em evidente substituição 
   ao processo de conhecimento. Precedentes. Deve a ação penal ter 
   seu curso normal.
4. Recurso ordinário ao qual se nega 
   provimento.